Tribunal: STJ
Processo: 0726238-77.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144275 - DF(2024/0174724-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARINA XAVIER BRUNO DE SOUZA E OUTRO(S) - RJ104204
DAVID AZULAY - RJ176637
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
RECORRIDO
: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO DE ARAUJO DUARTE
RECORRIDO
: JOSIANI DURIGAN DUARTE
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACÓRDÃO ANULADO.
1. O Tribunal de origem violou o dever de fundamentação analítica imposto
pelo
§ 1o, IV, do CPC, ao não especificar os "argumentos relevantes"
art. 489,
que justificaram a dispensa da garantia do juízo para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução.
2. A ausência de fundamentação clara e completa impede a parte sucumbente
de compreender as razões da decisão e de exercer adequadamente seu direito
ao recurso, além de inviabilizar o controle de legalidade pelo tribunal superior.
3. A regra do
§ 1o, do CPC condiciona a suspensão da execução à
art. 919,
garantia do juízo, sendo sua dispensa medida excepcional que exige
fundamentação concreta e específica.
4. A omissão do Tribunal de origem quanto aos fundamentos que justificaram
a dispensa da garantia do juízo configura negativa de prestação jurisdicional,
nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
para novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida
fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/03/2026
09/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54866161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ab0c586f-b48c-48a7-b91d-abbc8603fabc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ab0c586f-b48c-48a7-b91d-abbc8603fabc

RECURSO ESPECIAL No 2144275 - DF(2024/0174724-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARINA XAVIER BRUNO DE SOUZA E OUTRO(S) - RJ104204
DAVID AZULAY - RJ176637
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
RECORRIDO
: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO DE ARAUJO DUARTE
RECORRIDO
: JOSIANI DURIGAN DUARTE
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACÓRDÃO ANULADO.
1. O Tribunal de origem violou o dever de fundamentação analítica imposto
pelo
§ 1o, IV, do CPC, ao não especificar os "argumentos relevantes"
art. 489,
que justificaram a dispensa da garantia do juízo para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução.
2. A ausência de fundamentação clara e completa impede a parte sucumbente
de compreender as razões da decisão e de exercer adequadamente seu direito
ao recurso, além de inviabilizar o controle de legalidade pelo tribunal superior.
3. A regra do
§ 1o, do CPC condiciona a suspensão da execução à
art. 919,
garantia do juízo, sendo sua dispensa medida excepcional que exige
fundamentação concreta e específica.
4. A omissão do Tribunal de origem quanto aos fundamentos que justificaram
a dispensa da garantia do juízo configura negativa de prestação jurisdicional,
nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
para novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida
fundamentação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A E OUTRA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 421 e 429):
Documento eletrônico VDA54542507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:56
Código de Controle do Documento: fb348e00-0bd6-4b1b-af86-1a30243c6332

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EM
FACE DOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL INSTAURADA EM FACE DA DEVEDORA
PRINCIPAL. NÃO SUJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Por expressa disposição do art. 49,
§1o, da Lei n.o
os créditos em face dos coobrigados, fiadores e
11.101/2005,
obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em
face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência
do STJ, consolidado no REsp n.o
julgado sob o rito do
-
1.333.349/SP,
art. 543
C, do
2. A exceção a essa regra, extraída do preceito
o,
CPC/1973.
art. 6
caput, da Lei n.o
é o caso do sócio da pessoa jurídica
11.101/2005,
recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas
respectivas
3. Com relação às alegações de que a parte
quotas/ações.
exequente não apontou o termo inicial dos juros de mora e correção
monetária; de que há excesso de execução, bem como com relação aos
demais argumentos, não há o que prover, se a decisão agravada tão somente
admitiu os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, tendo
determinado a intimação da parte embargada para apresentar resposta.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Pedido de reconsideração e
agravo interno prejudicados."

Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls.
457-462).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não especificaria os “argumentos
” que justificariam a dispensa da garantia prévia e a suspensão da execução, nem
relevantes
enfrentaria, de modo suficiente, as teses sobre o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, da
art. 919,
art. 49,
Lei 11.101/2005.
, porque seria indevida a atribuição
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 919,
de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia por penhora, depósito ou
caução suficientes, inexistindo demonstração concreta dos requisitos da tutela provisória.
, pois a novação decorrente da recuperação
(iii)
§ 1o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005
judicial não impediria o prosseguimento da execução em face dos fiadores, de modo que a
suspensão determinada pelo acórdão teria contrariado o regime legal e a Súmula 581 do Superior
Tribunal de Justiça.
, porque o título
(iv) arts. 783, 784, VIII, 786 e 798 do Código de Processo Civil
executado seria certo, líquido e exigível, e não haveria excesso de execução, devendo prevalecer
as cláusulas contratuais, inclusive quanto aos honorários convencionais, razão pela qual a
suspensão da execução contra os fiadores teria sido inadequada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 528-541).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Documento eletrônico VDA54542507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:56
Código de Controle do Documento: fb348e00-0bd6-4b1b-af86-1a30243c6332

Extrai-se dos autos que, na origem, Brasports Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
(em recuperação judicial), juntamente com seus fiadores Paulo Rogério de Araújo Duarte e
Josiani Durigan, interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo
aos embargos à execução. Alegam estar em recuperação judicial, com crédito executado anterior
ao pedido, o que importaria novação nos termos da
sustentam a incidência do
Lei 11.101/2005;
§ 1o, do CPC, a necessidade de suspensão para evitar favorecimento indevido de
art. 919,
credor, a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (arts. 783, 786 e
803 do CPC), excesso de execução e o perigo de dano pela continuidade da execução singular,
além da competência do juízo recuperacional.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dá parcial provimento ao
agravo para suspender a execução somente em relação aos fiadores, mantendo o prosseguimento
quanto à devedora principal. Fundamenta que, por força do
§ 1o, da
os
art. 49,
Lei 11.101/2005,
créditos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se submetem à recuperação
judicial da devedora principal, e que o efeito suspensivo aos embargos exige os requisitos do
§ 1o, do CPC; reconhece, no caso, a relevância dos argumentos dos fiadores para a
art. 919,
suspensão, mas afasta a suspensão para a devedora em razão da ausência de garantia do juízo (e-
STJ, fls. 421-425).
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeita a alegação de omissão quanto às
razões da dispensa de depósito prévio para a suspensão da execução, afirmando inexistir vício do
do CPC e que não há obrigação de enfrentar todos os argumentos das partes, apenas
art. 1.022
os capazes de infirmar a conclusão, conforme o
§ 1o, IV, do CPC. Conclui que a parte
art. 489,
busca rediscutir o mérito ou apenas prequestionar matérias para futuros recursos, o que não se
compatibiliza com a via integrativa dos embargos declaratórios (e-STJ, fls. 457-461).
Feita a síntese, passo à análise das teses recursais.
1. Da violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender a
execução contra os fiadores, não explicitou os fundamentos que justificariam a medida,
especialmente a dispensa da garantia exigida pelo
§ 1o, do CPC.
art. 919,
A matéria foi devidamente prequestionada, porquanto foi objeto de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 432-434), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem sob o
fundamento de que não havia vício a ser sanado (e-STJ, fls. 457-462). A análise da ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional constitui questão de direito, não incidindo, portanto, o óbice
da Súmula 7 desta Corte.
Assiste razão às recorrentes.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento, reconheceu a regra geral de
que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a garantia do juízo.
Contudo, afastou essa exigência no caso concreto, utilizando a seguinte e lacônica
fundamentação (e-STJ, fl. 424): "Na hipótese vertente, os fiadores apresentaram argumentos
relevantes, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução com
"
relação a eles.
Documento eletrônico VDA54542507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:56
Código de Controle do Documento: fb348e00-0bd6-4b1b-af86-1a30243c6332

Em seus embargos de declaração, as ora recorrentes requereram, expressamente, que
o Tribunal esclarecesse quais seriam os "
" que justificaram a superação da
argumentos relevantes
exigência legal de garantia e a não aplicação do
§ 1o, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
O Tribunal
, contudo, rejeitou os aclaratórios, afirmando que a matéria havia
a quo
sido devidamente analisada e que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões
" (e-STJ, fl. 460).
suficientes para formar a sua convicção
Ao assim proceder, a Corte de origem violou o dever de fundamentação analítica
imposto pelo
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. A menção genérica a "
art. 489,
argumentos
", sem especificar seu conteúdo e sua pertinência para o caso, equivale à ausência de
relevantes
fundamentação. Tal prática impede que a parte sucumbente compreenda as razões da decisão e
exerça adequadamente seu direito ao recurso, além de impossibilitar que esta Corte Superior
exerça seu controle de legalidade sobre o julgado.
A questão omitida é central para o deslinde da controvérsia. A regra do
§ 1o,
art. 919,
do CPC é clara ao condicionar a suspensão da execução à garantia do juízo. Sua dispensa é
medida excepcionalíssima. Sem que o Tribunal de origem decline os motivos concretos que o
levaram a adotar tal excepcionalidade, torna-se impossível verificar se a decisão observou os
parâmetros legais.
Dessa forma, o vício de omissão é manifesto, impondo-se o reconhecimento da
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
2. Do prejuízo das demais teses recursais.
O reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, nos termos acima
delineados, torna prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso especial,
relativas à violação aos arts. 919, § 1o, 783, 784, VIII, 786 e 798 do CPC, e ao
§ 1o, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
A apreciação de tais matérias por esta Corte Superior depende, necessariamente, da
prévia manifestação do Tribunal de origem sobre os fundamentos fáticos e jurídicos que
justificaram a suspensão da execução contra os fiadores sem a devida garantia. A ausência dessa
fundamentação impede a delimitação do quadro fático sobre o qual incidiria a norma jurídica,
inviabilizando o julgamento do mérito recursal por este Tribunal, sob pena de supressão de
instância.
Assim, os autos devem retornar à origem para que o vício de omissão seja sanado,
com o julgamento dos embargos de declaração e a exposição clara e completa dos fundamentos
que formaram o convencimento do Colegiado.

3. Dispositivo.
Ante o exposto,
, para anular o
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
acórdão de fls. 457-462 (e-STJ) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que profira novo julgamento dos embargos de
declaração, sanando a omissão apontada, como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:56
Código de Controle do Documento: fb348e00-0bd6-4b1b-af86-1a30243c6332

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.144.275 / DF
Número Registro: 2024/0174724-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07136885220198070001 07210579220228070001 07262387720228070000 7136885220198070001
7210579220228070001 7262387720228070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARINA XAVIER BRUNO DE SOUZA E OUTRO(S) - RJ104204
DAVID AZULAY - RJ176637
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
RECORRIDO
: BRASPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO DE ARAUJO DUARTE
RECORRIDO
: JOSIANI DURIGAN DUARTE
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA54847217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 174d1132-f914-4835-96aa-e1855a764b42

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 174d1132-f914-4835-96aa-e1855a764b42